Tribunal: TJES
Processo: 5000112-04.2020.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-04.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUDETE BROETTO BUZZO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000112-04.2020.8.08.0059

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: EUDETE BROETTO BUZZO

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer e Indenizatória, na qual a parte Autora narra, em síntese, que se deparou com um empréstimo realizado pela Requerida em seu nome sem, contudo, ter solicitado o mesmo e, em razão do referido empréstimo, vem sofrendo descontos em seu benefício.

Em sede de contestação (ID. 4341861), o requerido arguiu, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda e, no mérito, alega a regularidade da contratação do referido empréstimo, sustentando ainda que fora depositado valor em favor da parte Autora, bem como sustenta o não cabimento da devolução em dobro e a inexistência de danos morais e materiais a serem reparados.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4341881) resolveu a lide nos seguintes termos:

Fulcrada nestas premissas, com fundamento no
artigo 487, I, do NCPC, TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA (ID 5036449)
e
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
para
CONDENAR O BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, NAS SEGUINTES OBRIGAÇÕES:

a)
INDENIZAR
a Autora, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

b)
RESTITUIR
à Autora, em dobro, todas as parcelas descontadas de seu benefício, inclusive, as parcelas que, eventualmente, foram descontadas no curso do processo, nos estritos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de correção monetária e juros legais, a contar dos descontos até o efetivo ressarcimento;

c) Por fim, autorizo a Autora a devolver o valor de R$ 2.163,45 a Requerida, sem correção, atualização ou juros, uma vez que, tal valor não fora requisitado pela Autora, mas sim decorre da atitude ilegal e abusiva da própria ré.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 4331661). Em suas razões, alega a regularidade da contratação do empréstimo, sustentando ainda que fora depositado valor em favor da parte Autora, razão pela qual solicita que seja deferida a compensação de valores, bem como sustenta o não cabimento da devolução em dobro ante a inexistência de má-fé, e a inexistência de danos morais e materiais a serem reparados. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID. 4342139), a autora alega a necessidade de responsabilização do banco pelos danos que suportou. Pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e a compensação dos valores, com o abatimento da quantia depositada na conta da autora.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID 4341868), o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não encontra-se assinado por testemunhas. Vejamos:

ASSINATURA NOS CONTRATOS (IDs. 4341868 4341869)

ASSINATURA PROCURAÇÃO e DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ID. 4341847)

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA ACOSTADO AOS CONTRATOS (ID. 4341868):

Ademais, verifica-se também que há erros nas informações pessoais da parte Autora constantes no referido contrato, como estado civil, endereço, etc.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Salienta-se que, em uma análise das assinaturas da Autora em sua identidade e procuração, de fato, não são idênticas à do contrato juntado aos autos. Dessa forma, incumbia ao Réu provar a legitimidade da assinatura aposta no instrumento de contrato apresentado aos autos. Destarte, nos autos não ficou demonstrado a regular contrato do empréstimo consignado, devido a ineficácia probatória dos documentos aparentemente assinados pela Autora. Logo, conclui-se que inexistente a relação contratual, declaro insolicitáveis os débitos imputados a Autora, e determino que os valores descontados de seus proventos de benefício sejam devolvidos. É de se destacar a boa fé com que a Autora recebera o valor depositado em sua conta e a flagrante ineficiência e, até mesmo, a má-fé da Requerida, uma vez que a mesma, para se furtar de sua responsabilidade, imputou ao autor a celebração do contrato, sem apresentar nos autos o contrato, documento indispensável ao sustentáculo das alegações defensivas.

Assim, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.
Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados e da negativação indevida do nome da autora. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, o Recorrente pretende a restituição dos valores depositados em favor da Recorrida. Diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido o valor depositado na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que a Recorrente não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil, inclusive porque o juízo
a quo
determinou a devolução de tais valores, medida esta que entendo ser cabível ante ao presente caso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, bem como para deferir que a devolução do valor de R$ R$ 2.163,45 à Recorrente seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)